Tribunal: TJSP
Processo: 1168232-12.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
"AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS". Contrato de credenciamento e adesão de estabelecimento ao sistema Redecard. Operações previamente aprovadas pela apelante, intermediadora de pagamentos. Retenção de valores pagos à vendedora, em razão de contestação pelo titular do cartão ("chargeback"). Autora que comprovou ter tomado os cuidados necessários para efetivação das vendas questionadas,

Ementa:
"AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS". Contrato de credenciamento e adesão de estabelecimento ao sistema Redecard. Operações previamente aprovadas pela apelante, intermediadora de pagamentos. Retenção de valores pagos à vendedora, em razão de contestação pelo titular do cartão ("chargeback"). Autora que comprovou ter tomado os cuidados necessários para efetivação das vendas questionadas, trazendo aos autos as ordens de recebimento assinadas, conversas pelo canal oficial da empresa que indicam o recebimento dos produtos, foto do cartão de crédito, do documento pessoal do cliente, bem como foto do cliente segurando o documento pessoal dele. Não comprovado pela ré que a autora agiu com negligência na venda das mercadorias, ou que teria se utilizado, de modo irregular, do sistema operacional que lhe foi fornecido. Ressarcimento dos valores devido. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.